Tribunal: STF
Processo: Rcl 65789
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Penal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0019353-39.2019.8.26.0041. 



    A petição inicial narra que o reclamante cumpre pena em regime fechado, mas está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Suzano. 



    A defesa sustenta, em síntese, que o estabelecimento prisional onde o reclamante está sendo mantido é inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena. 



    Pleiteia revogação da prisão determinada na origem ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar.



    O pedido liminar foi indeferido e as informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    Ato contínuo, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    Inicialmente, é importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, a autoridade reclamada esclareceu o seguinte: 



    “Em atenção ao ofício referente aos autos da Reclamação nº 65.789/SP, em que é paciente ANDERSON GOMES OLIVEIRA, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o(a) sentenciado(a) cumpre pena unificada total de quatorze anos, oito meses e oito dias por dois processos de execução (PECs nº0019353-39.2019 e nº0006905-50.2017), por infração aos artigos 157 § 2º, II (duas vezes) c/c art. 14, II c/c art. 70 "caput" do(a) CP e artigo 157 § 2º, II, V c/c art. 70 "caput" do(a) CP. 



    Atualmente, o reeducando cumpre pena em regime fechado, em virtude de falta grave praticada em 05/05/2023, já homologada judicialmente, por abandono do regime semiaberto (fls.279/282). 



    Elaborado e aprovado o último cálculo de penas às fls. 373/376, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 12/09/2024 e término do cumprimento da pena em 20/09/2031. 



    A Defesa formulou pedido de prisão domiciliar às fls.340/342, sob o fundamento de que seu filho é recém nascido e que a companheira, que acabou de dar a luz, não poderá trabalhar para cuidar da criança, e que o sentenciado necessitaria trabalhar para sustentar a família e prestar os cuidados ao filho. O representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar (fls. 336/337), e a Defesa reiterou a pretensão (fls. 340/342). 



    Em 13 de novembro de 2023 indeferi-se o pedido de prisão domiciliar, como fundamentado às fls.348/350, em especial por falta de previsão legal, bem como por não restar demonstrado que a esposa e o filho menor do sentenciado estejam desamparados. 



    Informa-se ainda que contra a citada decisão foi interposto agravo de execução, cadastrado sob o nº0022232-77.2023.8.26.0041, o qual já foi recebido e remetido ao E. TJSP, contudo, ainda não houve o julgamento do recurso.”



    Verifica-se, portanto, que, em primeiro lugar, o pedido deduzido na inicial – transferência do reclamante para prisão domiciliar – não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; em segundo lugar, a autoridade reclamada não impôs o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Destaco que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente